Tribunal: STF
Processo: HC 185874
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Mauro Evando Guimarães, em favor de Caique de Souza Neri, contra decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao RHC 124.030/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, por ter ceifado a vida de seu cunhado.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HOMICÍDIO QUALIFICADO (artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal). Prisão preventiva. Revogação. Inadmissibilidade. Presença dos requisitos da custódia cautelar. Existência de prova da materialidade da infração e de indícios de autoria, que, somados à gravidade do crime, justificam a manutenção da custódia cautelar, para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da futura aplicação da lei penal. Custódia decretada e mantida por decisões fundamentadas. Excesso de prazo. Inocorrência. Incidência da Súmula 21, do Superior Tribunal de Justiça. Prisão decorrente de pronúncia que não está sujeita a prazo e vigora até o julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedentes. Constrangimento ilegal inexistente. Denegação da ordem" (eDOC 12, p. 12)
    Impugnou-se a decisão por meio de recurso ordinário endereçado ao STJ, que desproveu o recurso sob os seguintes fundamentos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE DEMONSTRADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E FUGA APÓS A EXECUÇÃO DO DELITO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. FEITO TRAMITANDO REGULARMENTE. TRIBUNAL DO JÚRI. DEMANDA INEVITÁVEL DE MAIOR DELONGA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS, REITERAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS E JULGAMENTO, PELO TRIBUNAL A QUO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROLATADA. SÚMULA 21/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
    2. A prisão preventiva do ora agravante está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos que denotam a necessidade de resguardo da ordem pública e da instrução processual, diante da notória periculosidade social do acusado, demonstrada pelo modus operandi do delito, no qual o suposto agente matou o companheiro de sua irmã, após discussão havida entre o casal e o acusado, em anterior festividade, pelas costas, mediante o uso de arma branca (faca), em via pública. Após a execução do crime, evadiu-se do distrito da culpa, para evitar a prisão em flagrante, vindo a ser segregado apenas após o transcurso de 48 horas da empreitada delituosa, por meio de mandado de prisão temporária, posteriormente convertida em preventiva.
    3. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).
    4. Na hipótese, o feito vem tramitando regularmente, diante de sua complexidade, necessidade de expedição de cartas precatórias e reiteração de atos processuais, além da interposição de Recurso em Sentido Estrito, que manteve a sentença de pronúncia, julgado em 12/2/2020.
    5. Desse modo, não se revela, até o presente momento, ilegalidade apta a ser sanada por esta Corte Superior, pois a ação penal originária dos processos do Tribunal do Júri demanda, inevitavelmente, uma maior delonga dos atos processuais.
    6. "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução (enunciado de Súmula n. 21 do STJ).
    7. Agravo regimental não provido”. (eDOC 13, p. 38)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que os pacientes sofrem constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP. 
    Alega, ainda, excesso de prazo na formação da culpa.
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão proferido pelo TJSP, nos autos do HC n. 2216890-35.2019.8.26.0000:
    “Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela infração do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, porque no dia 22 de julho de 2018, por volta das 01h11, na Rua das Rosas, nº 359, Jardim Eldorado, na cidade de Cordeirópolis, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Jonas Daniel Alves Guimarães.
    Segundo apurado, o paciente promoveu uma festa para comemorar seu aniversário e no evento estiveram presentes sua irmã Joseane de Souza Neri e o companheiro dela, Jonas Daniel, além de outros familiares, ocasião em que houve um desentendimento entre o casal Joseane e Jonas Daniel. Cessado o entrevero, Jonas Daniel dirigiu-se até sua residência, trancou a porta de entrada e foi dormir, mas logo Joseane de Souza e alguns familiares, entre os quais o paciente, para lá se dirigiram com o objetivo de tirar satisfação sobre a briga ocorrida na festa. Nessa ocasião, o paciente apoderou-se de uma faca com objetivo de matar Jonas Daniel. Joseane de Souza pulou então o muro que guarnece o imóvel, arrombou a porta de entrada e passou a agredir verbal e fisicamente Jonas Daniel, sendo que ambos se atracaram e a contenda se estendeu até a via pública, onde Jonas Daniel conseguiu abrigo na residência de um vizinho e ali permaneceu por um tempo até a situação acalmar. Ao retornar à sua residência, Jonas Daniel novamente foi abordado por Joseane de Souza e nova celeuma se iniciou em plena via pública, oportunidade em que Caique de Souza, ora paciente, aproveitando-se do fato de que o ofendido estava distraído e envolvido na contenda com Joseane de Souza, o surpreendeu pelas costas e desferiu três golpes de faca na região anterolateral do hemotórax esquerdo com a intenção de matá-lo. Contudo, mesmo ferido, Jonas Daniel conseguiu percorrer cerca de cinquenta metros a pé, e com a ajuda da sua irmã, Tamires Cristina Alves Guimarães, foi socorrido por equipe médica e encaminhado ao hospital, mas, em decorrência das facadas que recebeu, veio a falecer antes de chegar ao pronto-socorro.
    Após golpear a vítima, o paciente se evadiu e permaneceu dois dias foragido da polícia, quando foi localizado e preso temporariamente em razão de ordem judicial.
    De acordo com as informações prestadas pela douta autoridade apontada como coatora, foi decretada a prisão temporária do paciente, e por ocasião do recebimento da denúncia, aquela custódia foi convertida em preventiva. Por decisão proferida em 1º de fevereiro p.p., o paciente foi pronunciado para ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, por incurso no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, vedado o recurso em liberdade.
    A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus nº 168.488, perante o Colendo Supremo Tribunal, julgado aos 07 de março p.p., oportunidade em que foi concedida parcialmente a ordem para declarar nula a sentença de pronúncia, ante a pendência da oitiva da testemunha Joseane de Souza Néri.
    Consta, ainda, das informações, que a carta precatória com a inquirição da testemunha Joseane de Souza Néri foi devidamente cumprida e juntada aos autos e que, por decisão proferida aos 17 de maio p.p., foi declarada encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais, e aos 31 de julho do corrente ano foi proferida nova sentença, pronunciando o paciente, para que seja submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, como incurso no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal (fls. 387/391 dos autos principais).
    (…)
    E, pelo que se verifica do exame das peças que instruíram a impetração, estão presentes os pressupostos e preenchidos os requisitos autorizadores da custódia cautelar, a teor do artigo 312, do Código de Processo Penal, uma vez que há prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, tanto que o paciente foi pronunciado. E, se tratando de crime praticado mediante violência a pessoa, de natureza hedionda, como no presente caso, a conduta fala por si só, já que, segundo consta, ele desferiu três facadas contra a vítima, em plena via pública, e, assim, por certo, deve ser mantida a custódia cautelar do paciente, como garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta do delito.
    (…)
    Inclusive, como constou do Habeas Corpus nº 2018922-94.2019.8.26.0000, julgado por esta Colenda 5ª Câmara Criminal aos 25 de abril de 2019, a legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente foi analisada aos 07 de março de 2019, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 168.488, impetrado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal, in verbis, “oportunidade em que, por decisão monocrática da lavra do eminente Ministro Gilmar Mendes, foi concedida parcialmente a ordem, para declarar nula a sentença de pronúncia, ante a pendência de oitiva de testemunha arrolada e deferida pelo Juízo, mantida a integralidade do decreto prisional. Ressalta-se, que naquela decisão, o eminente Ministro também analisou a legalidade da prisão preventiva decretada pelo MM. Juízo de 1º Grau em desfavor do paciente, concluindo estar a custódia cautelar lastreada em elementos concretos colhidos nos próprios autos, entendendo pela insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas, anotando ainda que, mesmo com a anulação da sentença de pronúncia, o tempo de clausura do paciente (nove meses), não é de molde a justificar sua revogação por excesso prazo”.
    Portanto, estando as decisões suficientemente
    motivadas pelo Magistrado, cuja convicção não pode ser desconsiderada, pois é ele quem está próximo dos fatos, do acusado e das testemunhas neles envolvidas e por isso pode avaliar, com maior precisão e segurança, a necessidade da custódia cautelar, elas devem ser prestigiadas.
    Além disso, trata-se de crime que, por sua extrema gravidade, afronta a ordem pública, pois deixa a população em sobressalto e abala a tranquilidade social, justificando-se, desta forma, a manutenção da prisão do paciente”. (eDOC 12, p. 15-17)
    Transcrevo, por oportuno, a decisão proferida pelo STJ: 
    “No caso, a prisão preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pelo periculum libertatis traduzido no modus operandi do ato criminoso.
    Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante matou o companheiro de sua irmã após discussão havida entre o casal e o acusado, em anterior festividade, pelas costas, mediante o uso de arma branca (faca), em via pública. Após a execução do crime, evadiu-se do distrito da culpa, para evitar a prisão em flagrante, vindo a ser segregado somente após 48h da empreitada delituosa, por meio de mandado de prisão temporária. 
    Observa-se, portanto, que o modus operandi do delito não deixa dúvidas de que a colocação do agravante em liberdade constitui risco concreto à ordem pública, o que justifica o encarceramento cautelar.
    (…)
    Ademais, o Tribunal a quo ressaltou que custódia do recorrente também foi devidamente motivada na necessidade de assegurar-se a instrução processual, porquanto o acusado evadiu-se do distrito da culpa após a execução do crime.
    Desse modo, é válida a prisão cautelar decretada com o fim de resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.
    (…)
    No que tange à alegação de excesso de prazo para a prestação jurisdicional, cumpre ressaltar que, segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).
    (…)
    Como se verifica, embora o paciente esteja segregado desde 24/07/2018, o processo segue seu trâmite regular, uma vez considerada a complexidade dos processos submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri. Saliente-se que, no caso, ocorreu a necessidade de expedição de cartas precatórias e a reiteração de atos processuais, além da interposição de Recurso em Sentido Estrito, que manteve a sentença de pronúncia, julgado em 12/2/2020.
    Conforme se vê, não há excesso de prazo, visto que não se observa letargia do Poder Público em dar andamento ao feito.
    Dessarte, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal imposto ao paciente passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia provisória.
    (…)
    Conforme se pode verificar, o agravante não trouxe elementos aptos a infirmar a decisão combatida, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos”. (eDOC 13, p. 39)
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 
    As circunstâncias da prisão em apreço – homicídio cometido com uso de arma branca (faca), pelas costas, em via pública, contra o companheiro de sua irmã, logo após uma festa, além de ter evadido do local para não ser preso - autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). 
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.
    No que se refere ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, também não verifico possibilidade de acolhimento. Ressalto que, em tais casos, o STF tem deferido ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); e, por fim, c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).
    É certo que a inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça. 
    Por outro lado, não se pode imaginar ação penal em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo. 
    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 
    Como ressaltou o STJ, não restou configurado excesso de prazo para a conclusão da instrução, tendo em vista a complexidade da causa, além da necessidade de expedição de cartas precatórias e a reiteração de atos processuais.
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF. 
    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente